Tribunal: TJES
Processo: 5029341-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029341-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: DANIEL RIBEIRO BRAGA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5029341-13.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RECORRIDO: LUANA DIAS MARIANO, PEDRO COIMBRA FRANCO MEDEIRO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por LUANA DIAS MARIANO, PEDRO COIMBRA FRANCO MEDEIRO em face de ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO. Narram os autores, que em 28/05/2022, o 2º requerente, PEDRO, estava conduzindo o veículo de propriedade da 1ª requerente, LUANA, – FIAT ARGO, Placa PPU-8769 – na Rodovia do Sol, sentido Praia das Gaivotas, Vila Velha/ES, que PEDRO percebeu que os carrosque estavam na sua frente começaram a reduzir a velocidade e ligar o pisca alerta, e assim procedeu o autor gradativamente até parar o carro. Ocorre que, nada obstante o autor já estar com seu carro parado, o 2º requerido, DANIEL, mediante conduta imprudente na condução do veículo Toyota – Etios, Placa PPU-8769, manteve alta velocidade e colidiu bruscamente na traseira do veículo dos autores. Em razão da extrema força da colisão, o carro dos autores foi ainda arremessado em direção ao carro da frente, sendo vítima de engavetamento que causou danos à parte traseira e dianteira do veículo. Requer a reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sede de contestação (ID. 5667691), a requerida ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda, haja vista necessidade de prova pericial. No mérito, alega ausência de responsabilidade solidária e inexistência de comprovação da dinâmica do acidente, não restando demonstrado que o segundo requerido, Daniel, foi o causador da ocorrência. Requereu a improcedência da ação, ou subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5667727), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto:

1)
Declaro extinto o processo 5029341-13.2022.8.08.0035 em relação ao pedido de conserto do veículo formulado pelo autor Pedro Coimbra Franco Medeiro
, sem resolver o mérito, por ilegitimidade, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

2)
Julgo improcedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos morais do processo 5029341-13.2022.8.08.0035
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

3)
Julgo procedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos materiais de conserto do veículo do processo 5029341-13.2022.8.08.0035 para condenar
os requeridos Daniel Ribeiro Braga e Associação Confiança de Proteção aos Automóveis do Brasil - Confiauto, solidariamente, a pagarem à autora Luana Dias Mariano a quantia de R$ 33.230,00 (trinta e três mil, duzentos e trinta reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil;

4)
Julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial de indenização por lucros cessantes e por danos morais do processo 5025009-03.2022.8.08.0035
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

5)
Julgo procedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos materiais de conserto do veículo do processo 5025009-03.2022.8.08.0035 para condenar
o requerido Daniel Ribeiro Braga a pagar ao autor Igor Alves dos Santos a quantia de R$ 2.315,28 (dois mil, trezentos e quinze reais e vinte e oito centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

6)
Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos materiais de locação de veículo reserva do processo 5025009-03.2022.8.08.0035 para condenar
o requerido Daniel Ribeiro Braga a pagar ao autor Igor Alves dos Santos a quantia de R$ 5.215,00 (cinco mil, duzentos e quinze reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

7)
Defiro o pedido de restrição RENAJUD do veículo causador do acidente de trânsito em questão, Toyota Etios, placa PPR5782
, conforme requerido na letra ‘a’ dos pedidos contidos na petição inicial do processo 5025009-03.2022.8.08.0035.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5667728). Em suas razões, alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda, haja vista necessidade de prova pericial. No mérito, aduz que o magistrado
a quo
levou em consideração apenas as alegações dos autores, firmada em boletim de ocorrência, inexistindo provas nos autos que demonstrem que ela não respeitou a distância segura em relação ao veículo do autor. Sustenta que a declaração do autor na esfera policial não goza de presunção absoluta de veracidade. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5667734). Na ocasião, sustenta que a requerida não guardou a distância segura de seu veículo, causando a colisão e o engavetamento, sendo devida a reparação material. Pleiteia pela manutenção da sentença.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Sobre a preliminar de incompetência dos juizados especiais, entendo que as provas contidas nos autos são suficientes para o deslinde da presente demanda. Assim, afasto a preliminar arguida.

De fato, a controvérsia dos autos cinge-se sobre o culpado pelo acidente, para assim, acolher ou não a pretensão indenizatória, sendo necessário a comprovação da prática de ato ilícito pela requerida, ora recorrente, para configuração do dever de reparar.

Do cotejo dos autos, é possível identificar pelo Boletim Unificado juntado nos autos, que o autor sofreu colisão traseira em seu veículo, o que leva ao entendimento de que o requerido, ora recorrente, não observou a distância de segurança adequada em relação ao veículo do autor.

Em que pese ser o Boletim de Ocorrência prova de presunção relativa, verifico que conforme arts. 28, 29, inc. II e 192 da Lei nº 9.503/97, como o veículo da ré colidiu na traseira do automóvel dos autores, enseja a presunção da culpa dela pelo acidente ocorrido, isso porque era obrigação do réu guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.

A jurisprudência entende nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TR NSITO EM RODOVIA FEDERAL – DERRAMAMENTO DE CARGA (PRODUTOS QUÍMICOS) – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA – EMPRESA CONTRATANTE DO TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO COM A PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO – IRRELEV NCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ORIGINADA DA TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – LEI Nº 11.442/2007, ART. 8º – ATIVIDADE REALIZADA NO INTERESSE ECONÔMICO DA CONTRATANTE, COM EXCLUSIVIDADE – PRECEDENTES – LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – DIN MICA DO EVENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA – PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO –
COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA – INELISÃO – DEVER GERAL DE CAUTELA E DE GUARDAR DIST NCIA DE SEGURANÇA FRONTAL – CTB, ART. 28 E 29, II – INOBSERVÂNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A empresa do ramo de transporte rodoviário de carga que terceiriza os seus serviços responde solidariamente pelos danos causados na consecução dessa atividade, porquanto dela obtém proveito econômico.
2. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira é prevalente e, portanto, somente será elidida – e a respectiva responsabilidade, de conseguinte, afastada – mediante a produção de provas coerentes e credíveis que confirmem comportamento temerário do condutor atingido.
(TJPR - 10ª C.Cível - 0001354-49.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 05.10.2020) (TJ-PR - APL: 00013544920178160194 PR 0001354-49.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 05/10/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)
(grifei)

Como a requerida não comprovou que guardou distância de segurança frontal entre o seu veículo e do autor, e nem que o acidente foi causado por culpa do autor ou de terceiro, não há provas para a alegação da recorrente de que houve culpa concorrente, ou de que o requerido Daniel não deu causa ao acidente.

Desse modo, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
ao declarar o reconhecimento da prática de ato ilícito pela recorrente, já que não agiu em conformidade com os preceitos legais e por, imprudência, negligência ou imperícia, não evitou a colisão com o carro dos autores.

No mesmo sentido, acertadamente julgou o juízo de piso ao apontar a responsabilidade solidária da ora recorrente na presente demanda, vejamos:

“Sendo estes os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa do condutor requerido Daniel, sendo que a responsabilidade civil caracteriza-se como solidária da associação, ora inserida no polo passivo da demanda, que teve o veículo protegido guiado por associado envolvido no acidente. Assim, devem os requeridos, solidariamente, indenizar os autores.”

Insta salientar que são incontroversos os danos materiais suportados pelos Recorridos. No caso presente, não há dúvida quanto à responsabilidade da Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar os Recorridos pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)